Tribunal: STF
Processo: ARE 1434845
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Tema nº 674/RG. Comercialização da produção do produtor rural. Exportação indireta da produção. Operação com intermediação de empresa prestadora de serviços comerciais de exportação e importação. Aplicação da imunidade. 



    1. A Corte concluiu, no Tema nº 674, que a imunidade tributária de que trata o art. 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal “alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária”.



    2. Tal orientação incide no presente caso, de modo a assegurar à recorrente ' a qual, entre outras atividades, presta serviços comerciais de exportação e importação de mercadorias, incluindo insumos agrícolas ' o direito de não reter e não recolher a contribuição do produtor rural prevista no art. 25 da Lei nº 8.212/91 quanto à produção por ela adquirida destinada à exportação. Em sentido convergente: RE nº 1.446.645/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/23; RE nº 850.113/RS-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/23.



    3. Agravo regimental provido.